Tribunal: STF
Processo: EP 47
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 25/6/2024 (eDoc. 67).
Atualmente, o apenado tem 41 (quarenta e um) anos de idade (eDoc. 148), cumprindo a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses em regime fechado. Preso em 9/1/2023, a prisão foi mantida até a determinação de início de cumprimento da pena. Até o momento, o sentenciado cumpriu o período de tempo de 3 (três) anos 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão do último atestado de pena a cumprir. Não há dias remidos computados no atestado de pena cumprir (eDoc. 148). 
A Defesa de MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO requereu a progressão do regime de cumprimento da pena, afirmando que “Tendo o reeducando cumprido mais de 1.245 dias, o requisito objetivo está superado” (eDoc. 160).
Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República reconheceu o cumprimento do requisito objetivo para progressão de regime. No entanto, destacou ser necessário aferir o requisito subjetivo, pelo cumprimento do bom comportamento carcerário do apenado no período em que permaneceu no sistema prisional, conforme art. 112, § 1º, da LEP. Assim, manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo delegado, para que determine o fornecimento de informações atualizadas sobre a conduta carcerária de Manoel Messias Pereira Machado” (eDoc. 164). 
Em 18/12/2025, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que apresentasse informações atualizadas sobre a conduta carcerária do apenado (eDoc. 168). 
Em 26/12/2025, foi remetida, pelo Diretor da Penitenciária do Distrito Federal IV, certidão disciplinar que atestou como bom o comportamento carcerário do apenado (eDoc. 173). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou: “O Procurador-Geral da República manifesta-se pela concessão da progressão ao regime semiaberto para o apenado Manoel Messias Pereira Machado e pelo reconhecimento do direito à remição de 38 dias de sua pena em razão de atividade laboral” (eDoc. 175).

É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
A propósito da remição pelo trabalho, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou o desenvolvimento de atividades laborais pelo apenado: no Setor NUEN, de 01/07/2025 a 31/07/2025, de 01/08/2025 a 31/08/2025, 01/09/2025 a 30/09/2025, de 01/10/2025 a 31/10/2025, de 01/11/2025 a 30/11/2025 (eDoc. 173).
Contabilizados os dias de trabalho, o apenado tem direito à remição de 38 (trinta e oito) dias da sua pena pelo trabalho.
O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. 
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - foi cumprido.
A condenação é de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses ou 4.925 (quatro mil novecentos e vinte e cinco dias) e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias de pena.
Até a data da expedição do último atestado de pena a cumprir, em 26/8/2025, o apenado havia cumprido 1.113 (mil cento e treze) dias de pena. Considerando-se o total até a data de 12/01/2026, o apenado totaliza 1.252 (mil duzentos e cinquenta e dois) dias de pena cumprida, e considerando-se a remição de 38 (trinta e oito) dias, 1.290 (mil duzentos e noventa) dias de pena cumprida. 
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 175):
“Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de treze anos e seis meses, o equivalente a 4.925 dias. Desse modo, o percentual de 25% da pena equivale a três anos, quatro meses e quinze dias, correspondentes a 1.232 dias. 
Conforme o atestado de pena, verifica-se que o reeducando já cumpriu mais de 25% da pena imposta, atingindo, assim, o requisito objetivo para a concessão do direito à progressão de regime”.
O cumprimento do requisito subjetivo está comprovado, diante da certidão da Direção da unidade prisional no sentido de que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário (eDoc. 173, fl. 3).
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

(1) HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 38 (trinta e oito) dias que deverão ser remidos da sua pena; e
(2) DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO (CPF 004.280.691-77) e DETERMINO à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providências cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado


OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado MANOEL MESSIAS PEREIRA MACHADO (CPF 004.280.691-77), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente